Tribunal: CARF
Processo: 11080.720740/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720740/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
BRENO ROSA ROCHA & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO. AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A decisão judicial que determina a redução do valor do crédito tributário
lançado não tem o efeito de suspender a exigibilidade da totalidade do crédito
tributário inscrito na Dívida Ativa da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
BRENO ROSA ROCHA & CIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 10-41.175 (fls. 40), pela DRJ Porto
Alegre, interpôs recurso voluntário (fls. 52) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720740/2010-10
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720740/2010-10

O processo trata de indeferimento de opção pelo Simples Nacional em 2010 (fls.
4), o qual foi motivado pela existência de débito inscrito em dívida ativa da união cuja
exigibilidade não estava suspensa.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, defendendo
que o referido débito estava com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial. Essa
manifestação foi considerada improcedente no julgamento de primeira instância, conforme o
entendimento de que a referida decisão judicial não tinha o efeito de suspender a exigibilidade do
débito em tela (fls. 40).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 52) reitera a tese de que o
referido débito estava com exigibilidade suspensa em razão da também referida decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2012
(fls. 48) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/01/2013 (fls. 306). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a decisão recorrida reiterando o argumento já apresentado
na sua manifestação de inconformidade, ou seja, que o débito que impediu a sua opção ao
Simples estava com exigibilidade suspensa em razão de ação anulatória, a qual motivou a
suspensão do processo de execução, conforme o seguinte excerto (fls. 52):
II.1 - PRELIMINAR
A pendência do processo judicial n° 2006.71.00.039367-3 (Ação Anulatória de
Débito Fiscal), bem como a suspensão da ação de execução fiscal, processo n°
2007.71.00.032265-8, afasta o indeferimento de inclusão no Simples Nacional
pautado no disposto no inciso V do art. 17 da Lei n° 123, de 2006, portanto, a
exigibilidade do crédito por hora está suspensa, o ato de exclusão afronta os atos
judiciais que estão tramitando. O crédito não está consolidado, portanto, não poderia
ser excluída. A tentativa de exclusão do débito pela União foi cancelada
temporariamente até que se decida sobre o mérito da causa.
II.2-MÉRITO
A empresa entrou com ação anulatória que foi julgada como procedente, logo
após a União entrou com execução e o Juiz suspendeu, portanto, não havia o que ser
garantido até o trânsito em julgado da ação anulatória.
Conforme exposto acima, tudo foi feito para a empresa ser enquadrada no
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2010, até mesmo o possível para
adquirirmos a certidão positiva com efeito de negativa conjunta, diante de tudo isso
não há portanto, impedimento algum para a empresa ser enquadrada no SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2010, pois caso contrário, a situação financeira desta
que já é precária, ficará insustentável, não havendo outra alternativa além de demitir
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.276 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720740/2010-10

empregados e podendo até mesmo fechar as suas portas, o que seria inegavelmente
catastrófico para todos, portanto, o enquadramento é uma ATO DE JUSTIÇA.
A decisão recorrida entendeu que tal decisão não possui o efeito de suspender a
exigibilidade do débito em tela.
De fato, a decisão juntada aos autos pelo contribuinte tem o efeito de reduzir o
valor do crédito tributário exigido, mas não de extingui-lo ou mesmo de suspender a sua
exigência, conforme o seguinte excerto (fls. 12):
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora
para reduzir o valor da multa aplicada no auto de infração n° 1010100/00489/04, na
forma capitulada no inciso II do art. 57 da MP n° 2.158-35/2001.
Ademais, a suspensão do processo de execução fiscal, na espécie, não significa
que a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, significa apenas que não se sabe o valor a
ser efetivamente exigido, uma vez que há litispendência em relação à referida ação que está
revendo o valor do lançamento tributário.
O processo de execução fiscal é medida de exigência judicial do crédito tributário.
Ainda que essa exigência esteja temporariamente suspensa por razão processual, o crédito
tributário não perde a sua característica de ser exigível.
Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparo e voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital